Tribunal: TJDFT
Processo: 0005729-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. GRADAÇÃO LEGAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, não tendo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos. Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual vigente, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa. Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Inexistindo vício de omissão alegado pelo embargante, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração desprovidos.